Tribunal: STF
Processo: RE 103750
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA.
CONSIDERA-SE CONSUMADO O ROUBO QUALIFICADO SE, MEDIANTE EMPREGO
DE ARMAS, OS AGENTES INTIMIDAM AS VITIMAS, E CONSEGUEM ARREBATAR
SEUS PERTENCES, AFASTANDO-SE DO LOCAL, NÃO IMPORTANDO QUE SUA
PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRA CASUALMENTE POUCO TEMPO DEPOIS.
PRECEDENTES DO S.T.F..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA 'D', CONHECIDO E PROVIDO PARA
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE DECLAROU CONSUMADO O DELITO.